Tribunal: TJDFT
Processo: 0077485-39.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0077485-39.2002.8.07.0001 AGRAVANTE: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14862663, p. 31/35), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14862663, p. 162 e ID 14862664). O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 576155 (Tema 56) (ID 16272051). Todavia, em que pese a determinação da Suprema Corte, cumpre registrar que já houve o cumprimento do rito dos precedentes no tocante ao decidido no RE 576155. Com efeito, nos termos do artigo 543-B, § 3o do Código de Processo Civil/1973, a Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, adequando-se ao entendimento firmado no Tema 56 (ID 14862662, p. 19/21). Passo seguinte, avançou-se no mérito, o que ensejou a interposição de novos recursos especial e extraordinário por ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA., que abordam outras questões que não foram analisadas no citado representativo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC/2015, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019